Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724856-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DE FARIA JUNIOR AGRAVADO: LUDMILLA AMORIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIO DE FARIA JUNIOR contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (IDs 48169897 e 48169897), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703104-58.2022.8.07.0020, proposta em desfavor de LUDMILLA AMORIM DA SILVA, nos seguintes termos: “Por essas razões, impossível a penhora das cotas sociais da empresa, indicada como pertencente à executada. Este Tribunal vem decidindo que a única maneira de atingir o patrimônio de uma EIRELI é pela desconsideração inversa da personalidade jurídica. Portanto, chamo o feito à ordem e torno insubsistente a decisão de Id. 159647028, bem como o ofício de Id. 160028596, devendo serem excluídos dos autos. No tocante ao pedido de penhora do faturamento da empresa LAS MERCADO E AÇOUGUE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 27.586.795/0001-18, inexiste possibilidade, por ora, de atendimento do pedido, pois a referida empresa é parte ilegítima para figurar no posso passivo do feito, o que pode ser superado apenas através de eventual desconsideração inversa da personalidade jurídica. Advirta-se que, caso requeira a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa EIRELI acima citada, deverá proceder ao recolhimento das custas inerentes ao incidente. Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC.” Em suas razões (ID 48169892), o agravante aduz que a pesquisa INFOJUD revelou que a executada possui cotas sociais junto à empresa a LAS MERCADO E AÇOUGUE EIRELI, cujo pedido de penhora deferido foi posteriormente revogado pelo Juízo a quo. Afirma que a decisão recorrida ignorou o fato de que a pessoa jurídica cujas cotas são titularizadas pela agravada é constituída na forma de sociedade limitada, e não EIRELI. Sustenta que é ressabido que não é possível a penhora de quotas de EIRELI, sob pena de desvirtuação da própria pessoa jurídica, que não admite pluralidade de sócios. Contudo, com a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.195/2021, as EIRELI's tornaram-se Sociedades Limitadas Unipessoais, cujas quotas podem ser penhoradas. Aponta que o comprovante de situação cadastral e a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do DF anexados aos autos comprovam que se trata de sociedade limitada e, portanto, pode ter suas cotas penhoradas. Registra que os arts. 1.026, do CC, e 835, IX, do CPC autorizam a penhora de quotas sociais de sociedade empresária, acrescentando este Tribunal tem precedentes que autorizam a penhora de cotas sociais de EIRELI's que se transformaram em sociedades limitadas. Argumenta que, apesar da decisão que negou provimento aos embargos afirmar que "o conteúdo decisório encontra-se fundamentado no entendimento do eg. TJDFT", verifica-se que se trata de precedente datado de 17/7/2019, isto é, quando nem ainda havia sido publicada a pela Lei 14.195/2021, e, portanto, desatualizado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que o processo não seja atingido pela suspensão do artigo 921, §1o, do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a penhora das cotas sociais titularizadas pela agravada junto à empresa LAS MERCADO E AÇOUGUE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 27.586.795/0001-18, até a satisfação do débito, com a repristinação da decisão de Id. 159647028 e do termo de penhora de Id. 160028595 na origem. Preparo regular (ID 48169894 e 48169895). É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida mais adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao exequente agravante, tendo em vista que a parte foi intimada para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca do cabimento da penhora das cotas sociais titularizadas pela executada agravada junto à empresa LAS MERCADO E AÇOUGUE EIRELI. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora